Tribunal: TJBA
Processo: 0568190-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568190-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

APELADO: CANTINA E BISTROT DU VINI LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ECAD. SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. BEM IMATERIAL.
RETRIBUIÇÃO PELA REPRODUÇÃO DEVIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória ajuizada por estabelecimento comercial postulando a inexistência de obrigação de pagamento de direitos autorais ao ECAD.

Sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança de direitos autorais, e improcedente o pedido reconvencional formulado pelo ECAD.

Apelação interposta pelo ECAD, sustentando a ocorrência de sonorização ambiental no local e a aplicação da Súmula 63 e do Tema 1066 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de sonorização ambiental autoriza a cobrança de direitos autorais; (ii) saber se o ECAD comprovou o fato gerador do crédito pretendido;
(iii)
saber se a disponibilização de TV por assinatura em estabelecimento comercial configura execução pública de obras musicais;
(iv)
saber se há
bis in idem
na cobrança de direitos autorais pelo ECAD nesses casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pelo ECAD demonstram a existência de sonorização ambiental no estabelecimento, com a reprodução de obras musicais em local de frequência coletiva, configurando execução pública nos termos do art. 68, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.610/98.

O ECAD é parte legítima para fiscalizar e cobrar os direitos autorais, nos termos dos arts. 68 e 99 da Lei de Direitos Autorais, atuando como ente central arrecadador das associações de gestão coletiva.

Restando demonstrado o fato gerador da cobrança no período de novembro de 2017 a junho de 2018, é devida a condenação da parte autora ao pagamento das mensalidades respectivas, não sendo possível estender a cobrança para além do período comprovado.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 1066, reconhece que a disponibilização de aparelhos de televisão em locais de frequência coletiva constitui fato gerador autônomo para cobrança de direitos autorais, não havendo bis in idem quando já efetuado pagamento pela operadora de TV.

A Súmula 63 do STJ reforça a tese de que “são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido
principal
e parcialmente procedente
o pedido reconvencional
, condenando a parte autora ao pagamento das mensalidades devidas entre novembro/2017 e junho/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0568190-47.2017.8.05.0001

em que
é
apelante
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

e
apelad
a

CANTINA E BISTROT DU VINI LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .